Tribunal: TJBA
Processo: 8020174-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020174-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: MARIA PUREZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito originado de fraude, reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O apelante alega ausência de responsabilidade e excesso no quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a irregularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dado que a relação entre as partes se enquadra como relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Quando o consumidor nega a contratação e afirma a inexistência do débito, compete ao fornecedor o ônus da prova da existência e legitimidade da relação jurídica, conforme art. 373, II, do CPC.

A apelada logrou demonstrar que foi vítima de fraude, enquanto a apelante não apresentou provas robustas da contratação, limitando-se a documentos desprovidos de assinatura, autenticação ou certificação de origem.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) é proporcional, razoável e adequado à dupla finalidade da indenização por danos morais, não havendo razão para redução ou majoração do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando não comprova a existência e regularidade da relação contratual.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral somente deve ser alterado quando se mostrar irrisório ou manifestamente excessivo, o que não ocorre quando o montante guarda razoabilidade com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da Relatora, adiante registrado e que a esta se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.